Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-79.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FIES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO DA CPSA. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PARA PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito de R$ 36.072,66 (trinta e seis mil, setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), vinculado ao contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes. Também foi reconhecida a ilegitimidade da requerida para formular pedido contraposto
3. Alega que a responsabilidade pelo aditamento seria exclusiva da autora, ora recorrida, requer sua condenação ao pagamento do valor cobrado, com juros e correção monetária.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 75030377.
III. Questão em Discussão
5. A questão que retorna à essa Turma Recursal consiste em: i) verificar se a ausência de aditamento contratual do FIES decorreu de falha da instituição de ensino e se é legítima a cobrança dos valores não repassados pelo financiamento; ii) analisar a possibilidade de pedido contraposto pela requerida.
IV. Razão de Decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme os artigos 2o e 3o do CDC.
7. Em relação ao pedido contraposto, a recorrente não possui legitimidade para formular pedido contraposto em procedimento submetido ao rito da Lei 9.099/95. Nesse sentido: “Apesar de ser admitida a formulação de pedido contraposto no procedimento sumaríssimo, que se baseie nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, é certo que, por ter natureza autônoma e não meramente resistiva, este pedido só pode ser formulado pelas pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei 9.099/95, nos termos do disposto em seu art. 8o, § 1o, Relatora Marília de Ávila e Silva Sampaio, Acórdão 1994490”.
8. A Portaria no 209/2018 do MEC estabelece que o aditamento contratual depende de solicitação prévia da CPSA. A ausência dessa inserção impossibilita a confirmação por parte do estudante, configurando falha na prestação de serviço.
9. A recorrida buscou regularizar sua situação junto à CPSA, inclusive por e-mails e atendimentos presenciais, sem sucesso. A instituição permitiu sua matrícula e participação na colação de grau, reforçando a expectativa legítima de continuidade do contrato.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
11. Custas recolhidas, ID 75030372. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: A ausência de aditamento contratual do FIES por omissão da CPSA da instituição de ensino configura falha na prestação de serviço, sendo indevida a cobrança ao estudante.
Dispositivo(s) relevante(s) citados:
• CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, 42
• Portaria no 209/2018 do MEC, arts. 67 e 69
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TJDFT, Acórdão 1994490, 0724283-19.2024.8.07.0007, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio
• Acórdão 917542, 20151410033814ACJ, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 02/02/2016, publicado no DJe: